Tribunal: TJPA
Processo: 0801184-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801184-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: DVANNILDO DA CONCEICAO SANTOS

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE REDENÇÃO - SEEU, ITAUÇU - VARA DE EXECUÇÃO PENAL MEIO FECHADO E SEMIABERTO - SEEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E ART. 71 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DECLINANDO A COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA JUÍZO DA COMARCA DE ITAUÇU/GO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, bem como, em consulta ao Sistema SEEU, verificou-se que na data de 02.02.2023, o Juízo da Comarca de Redenção/PA proferiu decisão declinando da competência para Juízo de Execução da Comarca de Itauçu/GO, de modo que a este último Juízo compete, agora, decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução da pena do paciente.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de DVANNILDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001838-56.2012.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente possui condenação transitada em julgado (processo n.º 0001838-56.2012.8.14.0045), como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, inciso II, e art. 71 do CPB
, cumprindo a pena de 05 anos de reclusão.

Esclarece a impetrante que após o deferimento de uma saída temporária, o requerente mudou-se para a cidade de Itaguari/GO, permanecendo lá até a presente data, residindo naquela região e sempre trabalhando na zona rural, estando há cerca de dois anos com residência fixa e ocupação lícita naquele local. Todavia, tendo em vista o seu não retorno à casa penal, foi determinada a regressão cautelar de seu regime prisional do semiaberto para o fechado, com a expedição de mandado de prisão.

Aduz, porém, que desde sua prisão, já obteve o direito à progressão de regime, tendo apresentado requerimento nesse sentido; não obstante, os juízes durante todo esse período, os juízes da Vara de Execuções da Comarca de Redenção/PA e da Vara de Execuções da Comarca de Itauçu/GO apenas despacham alegando incompetência dos respectivos Juízos para atuar no feito em tela.

Alega, assim, que
o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime
, permanecendo em regime mais gravoso do que lhe é cabível, encontrando-se cerceado de seus direitos fundamentais, em flagrante atentado aos preceitos constitucionais de liberdade e de legalidade.

Dessa maneira, requer a
concessão liminar da ordem
para que o paciente cumpra sua pena em regime semiaberto, na cidade de Itaguari/GO.

A
liminar pleiteada foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção/PA
, este esclarece que:

“(...) Trata-se de execução penal, autos n. 0001838-56.2012.8.14.0045-SEEU, para cumprimento da pena privativa de liberdade que se iniciou em 8 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, em decorrência da condenação do juízo de São Félix do Xingu/PA.

O apenado, ora paciente, encontrava-se preso nesta Comarca de Redenção, sendo-se deferida a progressão de regime prisional para semiaberto e autorizada saída temporária por sete dias – 22/12/2012 a 29/12/2012 – EVENTO 1.4.

A Direção do Centro de Recuperação Regional de Redenção, em 07/01/2013, informou que o ora paciente não retornou à casa penal – EVENTO 1.4.

Determinada regressão de regime prisional, a recaptura do apenado ocorreu em 10/08/2021 e fora recolhido na Unidade Prisional de Itauçu/GO – evento 10.

A defesa do apenado requereu a progressão de regime prisional e a transferência da execução penal para Itaguari-GO em 14/08/2021, juntando documentos demonstrando vinculação pessoal com aquela comarca – evento 12.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de progressão em 10/09/2021, porquanto a falta grave interrompe prazo para concessão de benefício – evento 16.

Proferida decisão determinando a regressão cautelar de regime prisional para fechado, indeferindo o pedido de progressão de regime formulado pela defesa vez que a previsão de alcance para a progressão anotada no atestado de pena seria em 14/11/2013, todavia, se trata de período após a fuga, ressaltando que deverá ser procedida a instauração de processo administrativo disciplinar perante a Direção do Estabelecimento Penal em que se encontra recolhido respeitando o contraditório e ampla defesa e, DECLINANDO a competência para o juízo do local em que se encontra preso, que tem jurisdição sobre a Unidade Prisional de Itauçu/GO onde se encontrava recolhido e, caso não acolhida a competência pelo juízo de destino, desde logo, fora suscitado o CONFLITO NEGATIVO de competência a ser dirimido pelo STJ – EVENTO 19.

Expedido ofício para Direção da Unidade Prisional de Itauçu - Regional Noroeste - DGAP/GO para instauração do processo administrativo disciplinar para apuração da fuga em 30/09/2021 – EVENTO 20.

Juntado atestado de pena com alteração de data-base para 10/08/2021 – data da recaptura e previsão de alcance do requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para 19/09/2022, todavia, sem o registro da interrupção pela fuga – EVENTO 24.

Interposto agravo em execução pela defesa constituída do ora paciente em 04/10/2021 – EVENTO 31.

Remetidos os autos ao juízo de Ituaçu-GO EM 16/10/2021 - EVENTO 38.

Informado o cumprimento de mandado de prisão preventiva em ação penal na qual o ora paciente respondia preso perante a Vara Criminal de Taquaral-GO – 547295829202180090148 em 21/10/2021 – EVENTO 41.

Informado o proferimento de sentença penal condenatória pelo juízo de Taquaral de Goiás - Vara Criminal - Processo: 5412396-39.2021.8.09.0148, em desfavor do ora paciente pela prática do art. 12, da Lei 10.826/03 à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixando regime inicial semiaberto e permitindo o direito de recolher em liberdade, determinando

expedição de alvará de soltura em 22/10/2021 – EVENTO 44.

Manifestação do Ministério Público de Itauçu-GO pela devolução dos autos para esta comarca, diante da pendência do agravo em execução – EVENTO 46.

Decisão proferida em 18/11/2021 pelo juízo criminal de ITAUÇU/GO, acolhendo as razões ministeriais, declarando a incompetência daquele juízo e determinando a devolução dos autos a este juízo – EVENTO 50.

Em 27/11/2021, recebido os autos neste juízo, foi certificada a tempestividade do agravo em execução por ato ordinatório, remetendo ao Ministério Público para contrarrazões – EVENTO 58.

Em 29/11/2021, remitidos os autos à conclusão – EVENTO 59.

Em 05/02/2022, determinada remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se quanto ao agravo – EVENTO 60.

Em 08/03/2022, apresentadas contrarrazões ao agravo em execução penal pelo órgão ministerial – EVENTO 64.

Atualizado atestado de pena registrando a interrupção pela fuga e contendo a soma da pena referente à condenação posterior do Juízo de Taquaral, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão – EVENTO 67.

Juntada nova guia de execução definitiva em razão da condenação anteriormente informada pelo juízo de Taquaral de Goiás - Vara Criminal - Processo: 5412396-39.2021.8.09.0148, em desfavor do ora paciente pela prática do art. 12, da Lei 10.826/03 à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, por fato praticado em 10/08/2021, ou seja, crime praticado no decorrer da presente execução penal – EVENTO 68.

Informação de que o ora paciente não fora posto em liberdade naqueles autos da ação penal que sobreveio a sentença condenatória acima referida em razão da recaptura nessa execução em epígrafe – EVENTO 68.

Em 20/05/2022, proferida decisão mantendo a decisão agravada por todos os seus termos, determinando a formação de instrumento e remessa do agravo em execução à Instância Superior e, em relação à nova guia juntada, determinada vista às partes para manifestação quanto ao atestado elaborado e, não havendo objeção, considera homologado – EVENTO 69.

A defesa do apenado, ora paciente, requereu a progressão de regime prisional – EVENTO 70.

Juntada frequência de trabalho para remição de pena realizado na Unidade Prisional de Itauçu/GO referente a junho/agosto/setembro/outubro/2022, atividade de leitura, agosto/2022 – EVENTO 76, 78, 79.

Juntado ofício da Diretoria de Administração Penitenciária de Goiás solicitando, EM 14/01/2023, recambiamento do ora paciente para esta comarca – EVENTO 83.

Juntado atestado de pena contendo alteração de data-base para 10/08/2021 e previsão de alcance para requisito objetivo da progressão para regime semiaberto em 16/11/2022 – EVENTO 85.

Em 17.01.2023, juntada certidão carcerária do ora paciente registrando mau comportamento decorrente de PAD – evento 87.

Em 17.01.2023, ato ordinatório expedido, remetendo os autos com vista ao Ministério Público para manifestação – EVENTO 88.

Em 16.01.2023, a defesa do ora paciente, requereu a progressão para regime aberto, assim como, requereu a desistência do recurso de Agravo em Execução interposto – EVENTO 91.

Em 01.02.2023, o Ministério Público requereu informação sobre o local em que o apenado se encontra custodiado, manifestando pela remessa dos autos ao juízo competente – EVENTO 92.

Em 02.02.2023, certificado que se encontra recolhido na Unidade Prisional de Itauçu-Go – EVENTO 94.

Em 02.02.2023, proferida decisão declinando a competência para o juízo criminal do local da prisão e, caso não acolhido, SUSCITADO O CONFLITO NEGATIVO a ser dirimido pelo STJ – EVENTO 96.

Em 06.02.2023, remetidos os autos para o juízo criminal de ITAUÇU-GO – EVENTO 99.

Portanto, os autos foram novamente remetidos ao juízo do local em que se encontra preso e estado da federação no qual demonstrou vinculação, conforme pedido da defesa do EVENTO 12, que requereu a desistência do Agravo em Execução e requereu a progressão de regime aberto – EVENTO 91

É cediço que quando o reeducando for transferido para unidade prisional de outra Comarca, esta será competente para processamento da execução penal, e que, modificada a competência do juízo da execução, os autos serão remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação (artigo 7º, da Resolução nº. 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça).

Nesse sentido, no âmbito do TJPA, a Resolução n. 16/2007 prevê em seu art. 2º: “Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena".

O seu art. 3º dispõe: “Em caso de transferência do condenado, a competência será deslocada para o Juízo em que situar o Centro de Recuperação em que será cumprida a pena, devendo, devendo os autos da Execução Penal para lá serem remetidos”.

Ademais, há pendência de decisão quanto ao incidente para apuração da falta grave pela fuga pela Direção da Unidade Prisional em que está recolhido, havendo registro de mau comportamento por PAD registrado na certidão carcerária emitida por aquele estabelecimento, o que deverá ser objeto de análise pelo juízo competente, além de haver pendência de análise quanto a suposta modificação da data-base em razão da condenação por crime posterior no curso da execução penal, pelo juízo competente.

Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. (...)”

Por sua vez, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itauçu/GO informou:

“(...) Perscrutando-se, pois, os autos deste processo de execução penal, observa-se que fora preso o reeducando devido a uma decisão do juízo de Redenção do Pará/PA, que determinou regressão cautelar do regime prisional para o fechado, em razão de fuga do local de cumprimento da pena, bem como indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pela Defesa. Veja-se:

‘A fuga do apendo configura falta grave prevista no art. 50, lI, da LEP.

(...)

Outrossim, não há falar no reconhecimento da progressão de regime prisional, porquanto havia previsão de alcance ao regime aberto em 14/11/2013 (cálculos homologados no evento 1.5), ou seja, período após a falta grave praticada.

Desta feita, diante da prática de falta grave pelo apenado decorrente da fuga durante a execução de pena em regime semiaberto, DETERMINO CAUTELARMENTE A REGRESSÃO para o regime FECHADO, com fulcro nos art. 36 § 2° do Código Penal e artigos 52, primeira parte, e 118, l, ambos da LEP, INDEFERINDO-SE o pedido de progressão de regime formulado pela defesa.’

Da decisão houve recurso de agravo em execução. Assim, se foi o juízo redencense quem proferiu a decisão agravada, logo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará cabe a competência para analisar o referido recurso.

Ao ser cumprido, porém, o mandado de prisão expedido pelo juízo de Redenção do Pará/PA, estando então o senhor DVANNILDO recolhido na Unidade Prisional de Itauçu/GO, o juízo redencense determinou a redistribuição do feito de execução para esta comarca, sem realizar a audiência de justificação e sem decidir sobre a regressão de regime em definitivo; e, ainda, sem decisão acerca do recurso do aludido agravo em execução, ou seja, ordenou a remessa do feito a este juízo na pendência de decisão da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A meu sentir, portanto, a decisão a ser prolatada pelo respectivo colegiado paraense constitui questão prejudicial ao trâmite do presente feito, uma vez que só poderá ter seu curso regular, ou seja, perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás, quando cessada a competência jurisdicional do Estado do Pará

Como ainda, por outro lado, não foram juntados aos autos da execução penal a decisão do TJ/PA acerca do recurso interposto, não tem como este juízo atuar no feito, pois, como dito alhures, a decisão advinda do recurso é questão prejudicial ao trâmite do presente processo.

Por fim, por mais que se protocolem pedidos de progressão de regime, enquanto não for analisado o agravo em execução não é possível que o juizo itauçuense labore no processo e, caso o TJ/PA já tenha se pronunciado acerca do referido recurso, a decisão não foi juntada ao processo de execução penal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
indeferimento da petição inicial, e a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
eis que a impetrante não indicou a autoridade que teria praticado a coação ilegal.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, o agravo de execução
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

No caso em tela,
entendo que o
writ
até poderia ser conhecido, neste ponto, uma vez que o agravo de execução interposto pela defesa esbarraria no incidente de competência que se encontra pendente nos autos
, como informado pela própria impetrante.

Ocorre que o conhecimento deste remédio acaba por esbarrar em um segundo óbice
.

Isso, porque, de acordo com as informações do Juízo da Comarca de Redenção/PA, assim como em consulta ao SEEU, verificou-se que na data de 02.02.2023,
aquele Juízo
a quo
proferiu decisão declinando da competência para Juízo de outro Estado da Federação
, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de EXECUÇÃO PENAL, em desfavor do Reeducando, devidamente qualificado nos autos, na qual fora comunicado que está recolhido na Unidade Prisional de Itauçu-GO - EVENTO 94.

É cediço que quando o reeducando for transferido para unidade prisional de outra Comarca, esta será competente para processamento da execução penal, e que, modificada a competência do juízo da execução, os autos serão remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação
(artigo 7º, da Resolução nº. 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça).

Portanto, informado que o reeducando encontra-se custodiado em estabelecimento prisional diverso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para acompanhar a execução para o JUÍZO CRIMINAL com jurisdição sobre a Unidade Prisional de Itauçu-GO, por ser o juízo competente do local da custódia do apenado.

Desde já, caso não seja reconhecida a competência, fica SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO pelas razões aqui expostas, a ser dirimido pelo E. STJ.

Remetam-se os autos da execução para o juízo competente com as cautelas de praxe com urgência, visto a pendência de benefício da execução penal.

Expeça-se e proceda-se com o necessário para o cumprimento da presente decisão.

Int. Cumpra-se com urgência. (...)”
(grifo nosso)

Nota-se, portanto,
que a execução da pena do agravante é, agora, de responsabilidade do MM. Juízo de Execução da Comarca de Itauçu/GO
–
a quem compete decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução de sua reprimenda
.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE PENA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRO ESTADO - INCOGNIÇÃO - INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA IMPETRAÇÃO.
Tendo em vista que houve declínio de competência para jurisdição afeta a outro Estado da Federação, com transferência da execução de pena, este Tribunal é incompetente para apreciar as alegações trazidas na impetração
.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.076206-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO ORA AGRAVANTE, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO DE PISO TERIA SE DECLARADO INCOMPETENTE PARA ANALISAR O CASO TENDO EM FACE A COMUNICAÇÃO PROVENIENTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE CASTANHAL (CRCAST) DA TRANSFERÊNCIA DO RECORRENTE À COLÔNIA AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Transferência do apenado, ora agravante para a Colônia Agrícola Heleno Fragoso. 2. Juízo competente para o processo de execução da pena. 3
. Na espécie, à luz das disposições constantes na Lei de Execução Penal (artigo 65) e na Resolução Nº 016/2007 GP dessa Egrégia Corte de Justiça compete ao Juízo das Execuções da Comarca onde o apenado esteja recolhida à prisão dirimir os conflitos de interesses na execução da pena, razão pela qual deve a ele ser o expediente executório encaminhado. 4. Determinação de encaminhamento do processo de execução criminal ao Juízo das Execuções desta capital. 5. Análise de mérito prejudicada.
6. Recurso conhecido e provido. 7. Unanimidade.
(TJPA - 2012.03484052-44, 114.796, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-12-04, Publicado em 2012-12-06)

Ademais, em relação à afirmação do Juiz de Itauçu/GO de que
“se foi o juízo redencense quem proferiu a decisão agravada, logo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará cabe a competência para analisar o referido recurso”,
tem-se que
a parte já desistiu do agravo de execução outrora interposto, conforme cópia da petição de progressão de regime ínsita às fls. 422/423 dos autos digitalizados (ID 12721301)
.

Logo, não há mais qualquer empecilho para que aquele Juízo de Itauçu/GO receba e processe o processo de execução do paciente, eis que competente para tanto.

Por conseguinte, além de se tratar, o presente Habeas Corpus, de sucedâneo de Agravo de Execução, tem-se, ainda, que esta Corte de Justiça tornou-se incompetente para a apreciação das alegações aqui contidas, devendo ser, eventual recurso, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023